Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-62.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, relativa ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, condenando a denunciada à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, ficando a eventual substituição da pena privativa de liberdade pela multa a cargo do Juízo de Execução. Foi, ainda, concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, mediante o cumprimento das condições a serem fixadas pela Vara de Execuções Penais, se o caso, na forma do artigo 78 do mesmo diploma legal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81432429).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ausência de suporte probatório mínimo para amparar o édito condenatório. Argumentou que a suposta vítima afirmou, em depoimento judicial, que não se aproxima da ré sem a presença de testemunha, a fim de se resguardar de eventual acusação, contudo, no caso concreto, não arrolou qualquer testemunha para ser ouvida em juízo. Asseverou que a companheira da vítima não ostenta a condição de testemunha compromissada. Destacou que a ré negou os fatos na fase inquisitorial e que não restou demonstrado que, na data descrita na denúncia, tenha proferido ameaça. Invocou o princípio do in dubio pro reo, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório. Requereu a reforma da sentença para a absolvição da apelante, em face da ausência de elementos probatórios robustos para manter a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica a partir dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 912/2024-26a DP (Ocorrência Policial no 6.842/2024 – 26a DP e mensagens constantes nas mídias de ID 80903636 e ID 80903643), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório da apelante, por não comparecer à audiência nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
7. A vítima, em juízo, confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que a acusada lhe dirigiu ameaças de morte, inclusive estendidas à sua companheira, ao declarar que “vou dar uma facada em vocês dois”, bem como ao encaminhar mensagens de áudio à sua genitora, nas quais proferiu novas ofensas e ameaças, tais como: “eu vou acabar com ele, ele vai sair daqui no caixão” (ID 80903639) e “eu acabo com a tua raça, onde você estiver” (ID 80903643). A negativa apresentada pela acusada na fase inquisitorial, por sua vez, encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, inexistindo nos autos elementos mínimos aptos a apoiar sua versão.
8. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, pelas mídias juntadas aos autos e pelos demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, comprovaram que a acusada, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave ao ofendido, por palavras. Ademais, demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento da acusada foram suficientes para causar temor à vítima, tanto que procurou a polícia e representou contra a acusada.
9. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023.
10. Assim, o conjunto probatório mostra-se robusto e harmônico quanto à materialidade e à autoria delitivas, revelando-se plenamente suficiente para amparar a condenação imposta. Inexistem dúvidas razoáveis a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida, integralmente, a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.